Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-12.2020.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001630-12.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS DA SILVA CABRAL (APELANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), JHO MANOEL KUCIKOSKI RODRIGUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL JUNIOR SILVA DOS ANJOS - CPF: 031.296.362-93 (ASSISTENTE), Jair Rodrigues Gomes (ASSISTENTE), Aline Gonzaga Mota (ASSISTENTE), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (ASSISTENTE), JOSIAS NOVAKOSKI - CPF: 064.535.879-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHO MANOEL KUCIKOSKI RODRIGUES - CPF: 041.569.222-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE (ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1
.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS
. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CODENUNCIADO

ABSOLVIDO. APELANTE QUE APENAS CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA.
2.

MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. ANÁLISE DA TESE PREJUDICADA PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.
APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Para a incidência da
causa
de diminuição de
pena prevista n
o
art
.
41
da Lei de Drogas –
delação premiada
-, o acusado deve colaborar voluntariamente
com a investigação e o processo criminal
acerca da conduta dos
coautores
ou
partícipes
do delito e, na recuperação, ainda que parcial, do produto do crime.

1.2.

Se inexistente nos autos, a
delação premiada
e a recuperação do produto do crime em virtude da colaboração voluntária, não há que se falar no reconhecimento da benesse, em especial, quando somente o apelante foi condenado pelo delito de Tráfico Interestadual de Drogas, o que difere da figura da atenuante da confissão espontânea, pela qual o acusado fez jus.

2.
Diante da manutenção da pena privativa de liberdade e do regime de pena impostos na sentença, mercê do desprovimento do recurso, restam prejudicados os pleitos de modificação para o regime aberto e de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

André Luís da Silva Cabral
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
pela prática do crime de
Tráfico Interestadual de Droga
(art.
33,
caput,
c/c o art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
485 dias-multa.
Por sua vez,
Jho Manoel Kucikoski Rodrigues
foi
absolvido

(ID
130415828
).

Empós, a Defesa de André interpôs
Embargos Declaratórios
com Efeitos Infringentes e, o Magistrado
acolheu parcialmente
o pedido para retificar o dispositivo de sentença, apenas quanto à quantidade da droga apreendida, para
69 tabletes de maconha
, diante de erro material (ID
130415854).

Em razões recursais a Defesa pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição
prevista no
art. 41 da Lei de Drogas
, com a
consequente
alteração do regime de pena (aberto), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID
130415860).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID
130415870
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
131291182
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS –
PELO DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 21.7.2021, na Rodovia BR-070, KM 635, em Poconé/MT,
André Luis da Silva Cabral
conduziu
o veículo, modelo
Vw/Saveiro
1.6
Ce Troop
, cor preta, ano 2010, placa identificadora NDJ-1E45/MT
e, juntamente com
Jho Manoel Kucikoski Rodrigues
(passageiro),
transportaram e esconderam
no interior do veículo (
no forro da caçamba e forro interno na cabine)
,
69 tabletes de maconha, totalizando
47,01Kg,
previamente preparado,
as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A Polícia Federal, durante fiscalização de rotina e com o auxílio de um cão farejador, abordou o citado veículo e, em uma revista minuciosa os policiais encontraram os entorpecentes.

Além disso,
André
e
Jho
confessaram informalmente aos policiais que teriam saído da cidade de Guaíra/PR e receberiam o valor de R$ 3.500,00 para transportar as drogas até o Estado de Porto Velho/RO.

Após o regular trâmite processual, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
recebeu parcialmente a denúncia
e
condenou André
pela prática do crime de
Tráfico Interestadual de Droga
(art.
33,
caput,
c/c o art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
485 dias-multa.
Por sua vez,
Jho Manoel Kucikoski Rodrigues
foi
absolvido.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID
130415728 – fls. 23/25)
, do
Termo de Apreensão (ID
130415728 – fls. 26/24
), Laudo Pericial (ID
130415728 – fls. 32
),

Termo de Consentimento de Acesso ao Aparelho Celular (ID

130415728 – fls. 33 e 37),
Relatório Policial (ID
130415728 – fls. 79/80
) e das declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências (ID
130415728 – fls. 7/8 e 9/10 e ID 130415798
).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foram apreendidas

substâncias de uso proscrito, quais sejam
69 tabletes de maconha, totalizando
47,01Kg.

Nesta instância revisora, a Defesa pugna a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006
, com a
consequente
alteração do regime de pena (para o aberto), além da

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Razão
não lhe assiste
.

A causa de diminuição descrita no art. 41 da Lei de Drogas dispõe que:

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

De fato, a referida Lei inseriu em seu artigo 41, a figura da
delação premiada,
na qual
oferece ao delator, a redução da pena no patamar de 1/3 a 2/3.

Sobre o tema, segundo jurisprudência firmada da Corte Cidadã, para que haja o reconhecimento da
delação premiada
,
exige-se o reconhecimento cumulativo dos requisitos legais

inseridos nos artigos 13 e 14 da Lei nº. 9.8907/99

(STJ - AgRg no REsp: 1912773 SP 2020/0339922-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

No ponto de interesse, transcrevo os artigos 13 e 14 da Lei nº. 9.8907/99, que e
stabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas
e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal
:

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

Dito isso, conclui-se que, para que o acusado tenha direito à referida
benesse,
é necessário que este, delate, de maneira voluntária
com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado
na recuperação total ou parcial do produto do crime,
acerca d
a conduta dos demais envolvidos na prática do delito em que se apura (coautores ou partícipes).

Além disso, necessário também, que o réu
não
seja o único investigado e condenado na ação, caso contrário, não seria possível o agente delatar qualquer partícipe ou coator sem a existência destes, como ocorre na hipótese.

Nesse ponto, aliás, importante ressaltar que o
codenunciado

Jho Manoel Kucikoski Rodrigues
foi
absolvido
pelo Juízo
a quo.

Anoto inclusive, que a figura da
delação premiada
descrita no art. 41 da LD,
não
se confunde com a atenuante da confissão espontânea descrita no art. 65, III, “d” CP, em que se aplica diante da confissão (parcial ou integral) da prática do delito por parte do réu.

Ademais, a pena do apelante foi diminuída, na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, porquanto o
réu confessou “
espontaneamente, na esfera policial, a autoria do crime
” (ID 130415828).

Ilustrando esse raciocínio, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“(...)
A delação premiada descrita no art. 41 da Lei 11.343/06 apenas socorre ao Acusado que, voluntariamente, contribui para delatar os indivíduos com os quais praticou o delito, não sendo aplicável em hipóteses onde não há concurso de agentes.
(...)” (TJ-MG - APR: 10382150110924001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 30/09/2016) 5.Diante da manutenção da pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, bem como deixo de substitui-la por restritivas de direito por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, I, do Código Penal (...)”. (N.U 1007178-34.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)
. Destaquei.

“(...) Além disso, a delação premiada de que trata o art. 41 da Lei de Drogas somente pode ser aplicada quando a confissão do réu possibilite a identificação dos demais coautores ou partícipes, bem como à recuperação total ou parcial do produto do crime, remanescendo inaplicável na hipótese em que ausente qualquer colaboração efetiva e proveitosa às investigações. 3. Revisão Criminal improcedente. (N.U 1017685-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Logo, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei nº.
9.8907/99 para o reconhecimento da causa de diminuição descrita no art. 41 da LD, aliado ao fato, que o apelante foi o único condenado no presente processo e, inexistente qualquer
delação premiada,
resta, portanto, inviável a aplicação da benesse pretendia.

2
. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Por fim, a Defesa almejou,
caso reduzida
a reprimenda, se aplicada a causa diminutiva do art. 41 da Lei de Drogas, a modificação para o regime (do semiaberto para o aberto), bem como a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Entretanto, diante da manutenção da pena privativa de liberdade do apelante, resta prejudicado o pedido de modificação de regime, bem como da substituição pretendidas, porquanto a pena foi mantida tal como proferida,
confira-se:

“(...) Rejeita-se o pedido de reconhecimento da delação premiada, com a consequente redução da pena, se não há nada registrado nos autos, de modo idôneo e concreto, sobre uma colaboração que tenha preenchido a totalidade dos requisitos previstos no art. 41 da Lei 11.343/2006. (TJ-MG - APR: 10471170010832001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: 16/08/2018).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022